Tribunal: TJPA
Processo: 0801181-52.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801181-52.2020.8.14.0061

APELANTE: EVLEN KETLEN ALVES SILVA LIMA

APELADO: LOJAS AVENIDA S.A, MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801181-52.2020.8.14.0061.

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE:
EVLEN KETLEN ALVES SILVA LIMA.

DEFENSOR PÚBLICO:
MIKAIL MATOS FERREIRA – OAB/PA 27.794.

APELADO:
LOJAS AVENIDA LTDA

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA.

ADVOGADA:
VALÉRIA BAGGIO RICHTER – OAB/MT 4.676.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE E SEGURO CARTÃO. CONTINUIDADE DE COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO DO CARTÃO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar em parte a sentença recorrida, para reconhecer indevida a cobrança discutida nos autos.
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801181-52.2020.8.14.0061.

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE:
EVLEN KETLEN ALVES SILVA LIMA.

DEFENSOR PÚBLICO:
MIKAIL MATOS FERREIRA – OAB/PA 27.794.

APELADO:
LOJAS AVENIDA LTDA

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA.

ADVOGADA:
VALÉRIA BAGGIO RICHTER – OAB/MT 4.676.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EVLEN KETLEN ALVES SILVA LIMA

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
em desfavor de
LOJAS AVENIDA LTDA e MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/Pa,
que

julgou improcedente os pedidos da inicial.

Nas
razões
a Apelante pleiteia a reforma da sentença de 1º Grau, sustenta ser indevida as cobranças, requer o cancelamento dos débitos em questão em nome da apelante e a condenação das apeladas em danos morais nos moldes requeridos na inicial.

Em
contrarrazões
a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 25 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE E SEGURO CARTÃO. CONTINUIDADE DE COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO DO CARTÃO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange a cobrança de anuidade e seguro após o cancelamento do cartão de crédito
.

No caso dos autos, o seguro contratado era vinculado ao cartão de crédito, de modo que com o cancelamento do contrato de cartão perdeu objeto o seguro, de sorte que deveria ter sido automaticamente cancelado, prescindindo de ato individual de cancelamento.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente contratou o cartão de crédito e junto o seguro club+, casa mais e alerta SMS, cujo pagamento das parcelas ocorreram de forma regular, sendo que após a quitação das parcelas.

Nesse contexto, verifica-se que a autora realizou a fatura do mês de janeiro de 2020 quitando todos seus débitos e solicitou o cancelamento do cartão, após começou a receber cobranças da apelada, onde alegavam que haveria débitos em aberto na fatura de seu cartão já cancelado. Ressalto que o cancelamento do cartão desautoriza a cobrança mensal dos seguros, inexiste causa para a referida cobrança.

Neste sentido:

CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Alegação de inclusão do nome em cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito de débito de seguro cartão após cancelamento de cartão de crédito - Improcedência – Incidência do CDC (STJ, Súmula 297)-
O cancelamento do contrato de cartão de crédito implicava também no cancelamento do seguro cartão a ele vinculado, sendo desnecessário ato individual de cancelamento
, pois que não cuida de contratação autônoma – Prestação de serviço defeituoso evidenciado - Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC)– Ausência de excludentes – Restrição indevida - Dano moral, in re ipsa, configurado - Indenização devida – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10017141920198260161 SP 1001714-19.2019.8.26.0161, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 27/11/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE E SEGURO CARTÃO. CONTINUIDADE DE COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO DO CARTÃO. ABUSIVIDADE COMPROVADA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES, DESPROVIDOS.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014063-11.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 31.10.2018)

DO DANO MORAL

Percebo ser incontroverso que a apelada efetivamente realizou a cobrança indevida de anuidade e seguros após seu cancelamento do cartão, porém, não houve inscrição do nome da parte em cadastros de restrição de crédito.

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, inobstante a invalidade do débito, não consta nos autos que o débito questionado teria sido inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Desta forma, apesar da conduta da recorrida, não se verifica efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante não sofreu qualquer violação a sua honra ou aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Dito isto, entendo que as razões do recorrente são aptas para justificar a o cancelamento da cobrança indevida, entretanto não verifico a ocorrência de dano moral.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
no sentido de reformar em parte a sentença recorrida, para reconhecer indevida a cobrança discutida nos autos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/06/2024